Tribunal: TJDFT
Processo: 0727074-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATA VITORIANO DANTAS ARAÚJO em face à decisão que deferiu pedido de penhora de parcela do salário da devedora. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Facultado comprovar os pressupostos para a benesse processual, reafirmou que não tem condições de efetuar o preparo e requereu a desistência do recurso (ID 38647938). É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403